Tribunal: STF
Processo: HC 251403
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius Santos Alcide impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, a absolvição do paciente, em razão do suposto desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal e, consequentemente, por ausência de provas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, esta Suprema Corte consolidou jurisprudência pela inviabilidade de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC 246.165 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.056 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 243.531 AgR, de minha Relatoria; HC 240.390 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 235.490 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente